Tribunal: STF
Processo: ARE 1587903
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA DECORRENTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE RESTOS A PAGAR. CRÉDITO EXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução, reconhecendo a legitimidade do crédito executado por fornecimento de medicamentos, diante da regular entrega dos insumos e da liquidação da despesa, afastando a tese de necessidade de observância à ordem cronológica de “restos a pagar”. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito decorrente de fornecimento de medicamentos ao ente público, regularmente empenhado e liquidado, pode ser exigido independentemente da observância da ordem cronológica de pagamento dos restos a pagar, alegada como óbice ao adimplemento da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovada a entrega dos produtos contratados, encontra-se caracterizada a prestação devida pela credora, impondo-se à Administração o cumprimento da contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito. 4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o crédito decorrente de obrigação contratual regularmente empenhada e liquidada é exigível, não podendo a ausência de numerário ou a inscrição em restos a pagar servir de justificativa para inadimplemento. 5. A inclusão da despesa em “restos a pagar” não afasta a sua exigibilidade, sendo dever da Administração adotar providências para quitação da obrigação. 6. A negativa de pagamento sob o argumento de ausência de disponibilidade orçamentária fere os princípios da boa-fé objetiva e da responsabilidade patrimonial do devedor público, além de implicar enriquecimento ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A obrigação contratual regularmente empenhada e liquidada, com entrega dos bens comprovada, é exigível independentemente da observância à ordem cronológica de restos a pagar. 2. A negativa de pagamento pela Administração com fundamento na inexistência de numerário ou na necessidade de obediência à ordem cronológica configura inadimplemento, implicando enriquecimento ilícito vedado pelo ordenamento jurídico."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente